Tribunal: TJDFT
Processo: 0754130-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM COM DATAS E HORÁRIOS FLEXÍVEIS. NÃO EMISSÃO DAS PASSAGENS. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TERCEIROS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS NOVAS PASSAGENS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$1.990,01. Alega a recorrente que em 18/10/2022 teria realizado a compra de passagens aéreas (com datas flexíveis) por intermédio da empresa requerida com destino a Londres, pelo valor de R$ 1.990,01. Aduz que a data de embarque foi marcada para o dia 07/09/2023, porém em 19/08/2023 recebeu, via e-mail comunicado da empresa com a informação de que os bilhetes não seriam emitidos. Em razão da não emissão dos bilhetes, teria sido compelida a adquirir novas passagens no valor de R$ 8.677,00, por já ter realizado todo seu planejamento de férias, inclusive com reservas de hotéis e compra de outros trechos aéreos com outros destinos após sua chegada em Londres. Afirma que a falha na prestação dos serviços gerou desconforto e frustração à sua legítima expectativa de viagem, o que torna devida a reparação pelos danos morais sofridos. Pugna, ainda, pela restituição do valor referente à aquisição das novas passagens.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56019457) e com preparo regular (ID 56019458 e 56019509). Contrarrazões apresentadas (ID 56019516).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". No caso, a não emissão das passagens pela parte requerida, torna devida a obrigação de reparação das despesas com aquisição de nova passagem (ID 56019432), cabendo à ré o pagamento em favor da autora da quantia de R$ 8.677,00 (oito mil seiscentos e setenta e sete reais). Destaca-se, no entanto, que ante a reforma da sentença para determinar que a requerida restitua o valor referente às novas passagens (R$ 8677,00), não há que se falar em restituição das passagens originárias (valor de R$ 1.990,00). Com efeito, o deferimento do pedido de restituição das passagens originárias e das novas passagens ocasionaria o enriquecimento indevido da parte, que sofreria um aumento em seu patrimônio sem qualquer dispêndio correspondente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
6. Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora existam transtornos vivenciados pela autora com o cancelamento do voo e a necessidade de adquirir novas passagens aéreas de terceiro para realização da viagem, não verifico a ocorrência de situação suficiente a violar direitos da personalidade.
7. Os documentos apresentados demonstram que a autora foi notificada com antecedência, o que tornou possível a aquisição de bilhetes aéreos em empresa terceira. Ademais, não há comprovação de perda excessiva de tempo útil para resolução da questão, não se desincumbindo a recorrente do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.
8. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, a boa fama ou o sentimento de autoestima, de amor-próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
9. Em que pese o cancelamento do voo seguido da retenção da quantia seja efetivamente reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. Assim, não estando presente qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença neste ponto.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada pera condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 8.677,00 (oito mil seiscentos e setenta e sete reais) à autora, corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.